Tribunal: STF
Processo: HC 184741
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Joyce Dias Cunha de Deus Marques contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 574.677/RJ (documento eletrônico 18).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    “[...] a defesa da paciente, em 16/03/2020, ingressou com petição no M.M. Juízo Coator de ‘Piso’, requerendo a Revogação da Prisão Preventiva da acusada, determinando a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso III e V, do CPP; sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, em virtude da paciente possuir 01 (um) filho menor, com idade muito tenra, e necessitar dos cuidados da genitora, que inclusive tem no seu ex-marido, que também se encontra preso, a única pessoa com condições de criar seu filho, mais como se encontra preso, ver seu filho sendo jogado para lá e para cá sem um lugar para ficar, tendo apenas 10 anos de idade.
    E pasmem Senhores Ministros, o juiz coator de ‘piso’, indeferiu o pedido da defesa, conforme Decisão [...] de 16.03.2020, sem qualquer fundamentação plausível (Decisão Atacada I) anexa (doc. junto); pois o magistrado coator de ‘piso’, para negar o pedido da Paciente, decidiu todos os pedidos de revogação dos demais corréus, em uma única decisão, ou seja, no mesmo sistema dos demais corréus, que não é o caso da paciente, que é um caso especial [Revogação da Prisão Preventiva, pela Domiciliar].
    Ora, Exas., D.M.V., indeferir o pedido da paciente, na semana do Dia Internacional das Mulheres, o juiz coator de ‘piso’ não fundamentar baseado no que a paciente tem direito, sendo a Paciente primária, de bons antecedentes, é até um contra senso do magistrado de ‘piso’, pois a paciente é mãe, e possui 01 (um) filho menor, com idade muito tenra, que necessitam dos cuidados da genitora, conforme comprova através das Certidão de Nascimento anexas (docs. juntos, vejamos a decisão do Juiz Coator da Comarca de Búzios” (págs. 36-37 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem
    “[...] a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA da paciente JOYCE DIAS CUNHA DE DEUS MARQUES, sendo concedida a Paciente a Revogação da Prisão Preventiva (incisos do art. 319 do CPP), com sua Liberdade Provisória; e/ou alternativamente, o direito à Prisão Domiciliar (incisos III e V do art. 318 do CPP) por extensão de benefício das demais corrés conforme aplicação do Art. 580 do CPP, por tratar-se de medida de lídima JUSTIÇA!!!” (pág. 52 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada 
    “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância” (grifei). 
    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
    Verifico, contudo, tratar-se de caso de concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, tal como possibilita o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Transcrevo, por oportuno, o teor da decisão proferida pela Desembargadora Katya Maria de Paula Menezes Monnerat, Relatora do HC 0023615-19.2020.8.19.0000 no TJRJ, e que foi mantida, posteriormente, pelo Ministro Felix Fischer, do STJ:
    “Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de Joyce Dias Cunha de Deus Marques, postulando prisão domiciliar por possuir um filho menor de 12 anos de idade.
    Alega que a prisão preventiva é carente de fundamentação, sendo cabível, ainda, medidas cautelares diversas da prisão.
    O writ se encontra precariamente instruído, não é possível a análise, de plano, de qualquer ilegalidade sem a vinda de maiores informações.
    O processo é complexo com vários réus.
    O paciente ter filho menor, por si só, não é suficiente para o pedido de liberdade.
    Nestes termos, indefiro a liminar pleiteada.
    Requisite-se as informações da autoridade apontada como coatora.
    Após, à d. Procuradoria de Justiça” (documento eletrônico 2, grifei).
    Pois bem. Os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal preceituam o seguinte:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.
    Com efeito, é mãe de S. C. de D. M., com pouco mais de 10 anos de idade na data de hoje (documento eletrônico 3). 
    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e, ao contrário do que afirmado nas instâncias antecedentes, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.
    Sem antecipar qualquer juízo sobre o mérito da ação penal em curso no primeiro grau de jurisdição, consta da denúncia que a participação da paciente teria se restringido ao núcleo de lavagem de dinheiro da suposta organização criminosa:
    “[...]
    Cumpre ressaltar que, de acordo com o que restou apurado pelas interceptações telefônicas, logrou-se êxito em abordar os denunciados BRUNO RIBEIRO GOMES, vulgo ‘BRUNO PILOTO’, JULIA RODRIGUES AZEVEDO, companheira do líder RAFAEL CRUZ LIMA RANGEL, vulgo ‘MATA RINDO’ e  JOYCE DIAS CUNHA DE DEUS MARQUES, companheira de BRUNO PILOTO na posse de R$ 2.025,00 em espécie e de um comprovante de depósito no valor de R$ 2.900,00 em conta bancária de titularidade de CAMILA FEITOSA GONÇALVES, conforme Registro de Ocorrência n. 127-01667/2018.
    Pelo que foi apurado, foi determinado pelo líder RAFAEL MATA RINDO que o denunciado BRUNO PILOTO, juntamente com as denunciadas JULIA RODRIGUES e JOYCE DIAS, todos pessoas da inteira confiança da liderança da ORCRIM, diante dos vínculos amorosos existentes realizassem depósitos na conta n. 00.055.448-0 da agência 0224/013 da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que tem como titular a denunciada CAMILA FEITOSA GONÇALVES, companheira do líder RENAN VIEIRIA FERREIRA, conforme banco de dados relativo aos visitantes do denunciado preso” (págs. 8-9 do documento eletrônico 13, grifei).
    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.
    Anote-se, por fim, que a complexidade da causa ou a instrução deficiente da impetração jamais podem justificar o não exame de pedido formulado em habeas corpus por parte do Judiciário.
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do RISTF), mas, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Búzios/RJ que substitua a prisão preventiva da ora paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no HC coletivo 143.641/SP.
    Caberá ainda ao magistrado de primeiro grau a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.
    Comunique-se com urgência.
    Encaminhe-se cópia desta decisão à Desembargadora Katya Maria de Paula Menezes Monnerat, Relatora do HC 0023615-19.2020.8.19.0000 na Primeira Câmara Criminal do TJRJ, e ao Ministro Felix Fischer, Relator do HC 574.677/RJ no STJ. Oficie-se, ainda, ao Presidente do TJRJ, para que acompanhe o cumprimento da ordem concedida nestes autos.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator